Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE MÚTUOS COMUNS EM CONTA CORRENTE (BRB). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que redistribuiu despesas processuais e fixou honorários advocatícios, além de limitar descontos na conta corrente do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se há omissão quanto à especificação do contrato relacionado aos débitos declarados inexistentes; contradição na redistribuição das despesas processuais; falta de clareza na base de cálculo dos honorários advocatícios; necessidade de maior fundamentação sobre a limitação dos descontos na conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Contradição: redistribuição das despesas processuais está suficientemente clara, observada a proporcionalidade da sucumbência.
2. Omissão: a base de cálculo dos honorários advocatícios está devidamente anotada no dispositivo do acórdão, qual seja, o valor atualizado da causa.
3. Está devidamente fundamentado o acórdão na parte que trata da limitação dos descontos na conta corrente do autor a 30% das verbas remuneratórias depositadas em sua conta corrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Conhecimento e desprovimento dos embargos.
Tese de julgamento: “Inexistência de vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração no acórdão, porque a redistribuição das despesas processuais foi clara e proporcional à sucumbência, a base de cálculo dos honorários advocatícios consta do dispositivo como sendo o valor atualizado da causa e a limitação dos descontos na conta corrente do autor a 30% das verbas remuneratórias foi fundamentada de forma suficiente”.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, Art. 1022, inciso II.
Código de Processo Civil, Art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.)